Tribunal: TJSP
Processo: 0033842-73.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
do em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir ao juízo das execuções do local da condenação a competência para a cobrança forçada da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que imputa ao juízo das execuções do local da condenação a competência para a execução da multa criminal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou para o local de sua residência quando em regime aberto – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução no 616/2013 – Conflito acolhido – Competente o juízo suscitado (3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia).
(TJSP; Conflito de Jurisdição 0033842-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Atibaia - 3a Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Conflito de Jurisdição / Pena de Multa

Relator(a):

Renato Genzani Filho

Comarca:

Atibaia

Órgão julgador:

Câmara Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de execuções correspondente ao local da condenação – Remessa ordenada ao Juízo das Execuções onde domiciliado o condenado – Descabimento – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e

Ementa:
Conflito Negativo de Jurisdição – Execução forçada de pena de multa decorrente de condenação criminal – Execução proposta perante a Vara de execuções correspondente ao local da condenação – Remessa ordenada ao Juízo das Execuções onde domiciliado o condenado – Descabimento – Novo regramento implementado em razão das mudanças procedimentais introduzidas pelo julgamento da ADI no 3150 e redação do art. 51 do CP, dada pela Lei no 13.964/19, que aponta ter o legislador objetivado atribuir ao juízo das execuções do local da condenação a competência para a cobrança forçada da sanção pecuniária - Interpretação sistemática e original dos arts. 480, § 2o e 480-A, § 2o, das NSCGJ – Parecer no 59/2020-J da CGJ que imputa ao juízo das execuções do local da condenação a competência para a execução da multa criminal – Autonomia da execução da sanção pecuniária, nos termos do art. 164, caput, da LEP que pode evitar a remessa do processo à vários juízos, segundo a transferência do preso para outros estabelecimentos penitenciários ou para o local de sua residência quando em regime aberto – Situação que prestigia os princípios da celeridade e economia processuais – Pena privativa de liberdade, ademais, de atribuição dos DEECRIMs, cuja incompetência para a execução da pena de multa é legalmente afirmada – Inteligência do art. 8o, caput, da Resolução no 616/2013 – Conflito acolhido – Competente o juízo suscitado (3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia).